Tribunal: TJDFT
Processo: 0710622-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Os fundamentos do julgado embargado foram suficientemente claros ao assentar as razões pelas quais não há se falar em litisconsórcio passivo necessário, mesmo diante da condenação solidária dos réus no bojo da demanda coletiva, tampouco em necessidade de chamamento ao processo da União e do Banco Central.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.